Tribunal: CARF
Processo: 19515.000098/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000098/2008-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
AUTO POSTO 1563 LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa por ausência de
recolhimento de crédito previdenciário relativo a contribuições devidas pelo contribuinte à
Seguridade Social e a Terceiros das competências 12/2002 a 04/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000098/2008-99
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000098/2008-99

Tal autuação gerou lançamento no valor R$36.871,50 (trinta e seis mil,
oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

2. O contribuinte foi cientificado pessoalmente da presente NFLD em 21/12/2007 (fls.
1), interpondo aos 22/01/2008, a defesa, de fls. 55/86, acompanhada de: cópia de peças
da presente NFLD (fls. 87/ 123); Instrumento de Procuração (fls. 124/126); cópia de
Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls. 127/130); cópia de planilhas de
cálculo e compensação (fls. 131/133); cópia de Guias de Recolhimento da Previdência
3. Em resumo, alega a defesa:
3.1. em preliminar, a decadência, bem como o fato de que a NFLD possui erro latente,
vez que não é o meio competente para efetivação da cobrança, pois pretendem as
autoridades transforma-la em notificação fiscal e imposição de multa. Entretanto, a
legislação dispõe que ao agente fiscal cabe apenas constatar e descrever a infração,
propondo a aplicação da penalidade cabível, vez que a NFLD é meramente declaratória
e não ato constitutivo.
Assim, a Impugnante, se condenada a pagar o quantum ora questionado, estaria
despojada de seus bens sem qualquer oportunidade de defesa, em afronta aos princípios
constitucionais.
3.2. no mérito, há equívoco no lançamento, pois nao há que se falar em prescrição, visto
que a mesmo fora interrompida quando do início das compensações, conforme
entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que à compensação do pró-labore e
autônomos aplicar-se-á o prazo decenal.
3.3. não mais sendo discutível a inconstitucionalidade da exigência do art. 3°, I da Lei
n° 7.787/89 e do art. 22, I da Lei n° 8.212/91 as contribuições indevidamente recolhidas
constituem crédito líquido e certo do contribuinte, passível de autocompensação, o que
interrompe o prazo prescricional. '
3.4. o direito de proceder à compensação extingue-se após o decurso de 10 anos,
contados do fato gerador, por força dos artigos 150, § 4° e 168, I do CTN. A prescrição
extintiva somente se consuma após o decurso do quinquênio seguinte, totalizando assim
um decênio desde quando efetuados os recolhimentos indevidos.
3.5. quanto à limitação de compensação em 30%, consolidou-se no judiciário o
entendimento de que os recolhimentos efetuados em datas anteriores às leis n° 9.032/95
e 9.129/95, não se sujeitam a esse limite, o que é o caso da Impugnante.
3.6. aos valores lançados acresceu-se percentuais de multa e juros moratórios, que não
devem prevalecer, pois a multa tem caráter confiscatório, revelando-se bis in idem a sua
cobrança concomitante aos juros de mora pela taxa Selic que, por sua vez, tem caráter
remuneratório e não indenizatório;
3.7. ante o exposto, a Notificada requer o provimento desta impugnação para ao final
anular a presente notificação com o consequente arquivamento da cobrança. Caso assim
não se entenda, requer seja afastada a multa moratória, e que seja aplicado juros de 1%
ao mês, afastando-se a taxa Selic.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000098/2008-99

A impugnação foi apreciada na 12a Turma da DRJ/SPOI que, por unanimidade,
em 05/06/2008, no acórdão 16-17.376, às e-fls. 229 a 239, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 246
a 281 alegando, em síntese, que:
 conclui-se pela decadência do direito que eventualmente tenha a
Fazenda Pública, ora denominada Impugnada, de cobrar o contribuinte,
mesmo que se por ventura exista algum crédito, o que se admite por
amor ao argumento;
 Não há que se falar em prescrição, visto que a mesma fora interrompida
quando do início das compensações confirma entendimento e
jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo
para tais questões, que já se posicionou no sentido de que no caso da
compensação do Pró-labore autônomos, aplicar-se-á prazo decenal ã
prescrição, não havendo que se falar inclusive em limitação de 30%
(trinta por cento) por inconstitucional;
 o plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão de 12.05.94, que
julgou inconstitucionais a exigência das Leis n° 7.787/89 (artigo 3°,
inciso I) e n° 8.212/91 (artigo 22, inciso I), concernentes ao
recolhimento pelas empresas de contribuições ao INSS incidentes sobre
pagamentos de pró-labore e remunerações a autônomos e avulsos (RE
166.772- 9/210, DJU, 20.05.94, págs. 12.246/7). Essa decisão tem
eficácia contra todos e efeito vinculante, vale dizer, que tornou-se
definitiva a declaração de inconstitucionalidade do INSS Pró-labore e
Autônomos, a questão não será mais apreciada e discutida no
Judiciário, o caso já está encerrado;
 o pagamento indevido de tributos pelo contribuinte enseja a restituição
do quanto porventura recolhido aos cofres públicos, consoante expressa
previsão do Código Tributário Nacional (art. 165), vazada basicamente
nos seguintes termos: O sujeito passivo tem direito a restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do teu pagamento;
 há mais de uma década, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vêm
decidindo sobre referida controvérsia, asseverando que o termo inicial
do prazo prescricional para a repetição do indébito no caso de
"homologação tácita" do pagamento do tributo, é de “cinco mais
cinco”;
 Como afirmado pela doutrina quase unânime, na prática, o art. 3° da LC
n° 118/05 estaria reduzindo o prazo prescricional para repetição de
indébito, que seria de 10 (dez) anos, para 5 (cinco) anos;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000098/2008-99

 resta evidenciado o direito que detêm a Impugnante à prescrição
decenal por ser medida de direito;
 a Impugnante compensou parcelas recolhidas no período de vigência
das Leis 7.787/89 e 8.8.212/ 91, logo seus créditos não se sujeitam aos
limites de compensação em referência;
 Como direito conferido aos contribuintes, a compensação podia ser
exercida desde a vigência da Lei n° 8.383/ 91, e sem qualquer restrição,
bastando a existência do crédito contra o fisco, oriundo de pagamento
indevido ou a maior;
 O critério utilizado para o cálculo do débito é irregular, inexato e
absurdo, uma vez que foi aplicado ao principal acréscimos descabidos,
aumentando de forma substancial o débito. Assim sendo, conforme se
demonstrará abaixo os acréscimos “legais” estão sendo cobrados de
forma arbitrária, pois está incidindo sobre o valor principal, multa
moratória, juros moratórios e atualização monetária;
 é flagrante o confisco, pois, como já mencionado, o impugnado está
cobrando multa equivalente a 30 (trinta por cento) do valor do
principal, o que sem dúvida está obrigando o sujeito passivo a uma
obrigação de caráter confiscatório, com perda de patrimônio. Desta
forma a multa de 15% deve ser totalmente afastada. Aliás, a multa
moratória é indevida integralmente, pois está em duplicidade com os
juros moratórios;
 Além das multas moratórias estão sendo cobrados juros dessa mesma
natureza. Tanto uma quanto a outra POSSUEM A MESMA
NATUREZA, não há como se negar que está ocorrendo o chamado BIS
IN IDEM em decorrência da aplicação da mesma PENALIDADE por
duas vezes, ou seja, pela cobrança de multa pela mora e juros pela mora
que como visto possuem a natureza jurídica e função equivalentes;
 taxa SELIC possui natureza remuneratória, caracterizando autêntico
meio de remuneração do capital. Assim, não pode o Fisco reclamar o
pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculado por
taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa ao
conceito jurídico e econômico de juros moratórios contidos no § 1° do
art. 161 do CTN e no art. 192 § 3° da CF/ 88, que não permitem a
cobrança de juros superiores a 12% ao ano.
É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000098/2008-99

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 244, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 25/06/2006, apresentando manifestação apenas em
01/08/2006, e-fls. 246, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital